Tribunal: TRF3
Processo: 5167098-41.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
319/775)

5167098-41.2021.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5167098-41.2021.4.03.9999

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIMED DE BATATAIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP80833-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA MATTOS DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. TEMA 1244 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta pela embargante contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face de Conselho Regional de Farmácia, nos quais se questiona a validade de multa administrativa fixada com base no art. 24 da Lei n. 3.820/1960, em valor estipulado conforme o art. 1o da Lei n. 5.724/1971.

- O acórdão anteriormente proferido reconheceu a inconstitucionalidade da fixação da multa em múltiplos de salários mínimos e determinou a aplicação do efeito repristinatório, com base no art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/1960.

- Os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1244.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, à luz do art. 7o, IV, da Constituição Federal, bem como se é caso de retratação do acórdão anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1244 sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal.

- O acórdão anteriormente proferido adotou entendimento em sentido diverso, ao reconhecer a inconstitucionalidade da base de cálculo da multa administrativa.

- Diante da orientação vinculante firmada pelo STF, impõe-se a retratação do julgado, com o reconhecimento da constitucionalidade da fixação da multa em múltiplos do salário mínimo.

- Mantém-se, assim, a validade da cobrança da multa administrativa nos termos em que exigida na execução fiscal, afastando-se a aplicação do efeito repristinatório anteriormente reconhecido.

IV. DISPOSITIVO

- Juízo de retratação positivo para negar provimento à apelação, com a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. Honorários advocatícios majorados em 10% sobre o valor fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, IV; CPC, art. 1.040, II e 85, §11; Lei n. 3.820/1960, art. 24; Lei n. 5.724/1971, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1244/RG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5167098-41.2021.4.03.9999

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIMED DE BATATAIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO CORREA DA SILVA - SP80833-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA MATTOS DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de autos vindos da C. Vice-Presidência desta Corte para fins de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, com vistas à adequação do acórdão à tese fixada no Tema 1244/STF ("A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal”).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

O acórdão ora submetido à retratação restou assim ementado (ID 303941196):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. ART. 1o DA LEI N. 5.724/1971. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. ART. 24, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 3.820/1960. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Cinge-se a controvérsia recursal quanto à validade da cobrança das multas administrativas pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo impostas com fundamento no artigo 24, da Lei n. 3.820/1960, com valor estipulado na forma do artigo 1o, da Lei n. 5.724/1971.

- A jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a inconstitucionalidade da fixação de multas administrativas com base em salários mínimos, como estabelecido pelo artigo 1o, da Lei n. 5.724/1971, tendo, inclusive, se pronunciado a respeito da inconstitucionalidade da citada norma. Precedentes.

- Assim, não se afigura possível a fixação das multas administrativas com base no salário mínimo. Todavia, aplicável o efeito repristinatório em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da norma que fixou o valor das multas em múltiplos de salários mínimos, de modo que estas devem ser cobradas com base na disposição do anteriormente revogado artigo 24, parágrafo único, da Lei n. 3.820/1960, ou seja, no valor entre Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), convertido para a moeda vigente e devidamente atualizado, conforme tem decidido esta E. Terceira Turma. Precedentes.

- Apelação parcialmente provida.

No julgamento do Tema 1244, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7o, IV, da Constituição Federal”.

Como se verifica, o acórdão proferido por esta E. Terceira Turma decidiu pela inconstitucionalidade da multa administrativa fixada em múltiplos de salários mínimos, de modo que divergiu da tese consolidada no paradigma do Supremo Tribunal Federal, no sentido da compatibilidade com o disposto no artigo 7o, IV, da Constituição Federal.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal.

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, voto por negar provimento à apelação da embargante.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. TEMA 1244 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Apelação interposta pela embargante contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face de Conselho Regional de Farmácia, nos quais se questiona a validade de multa administrativa fixada com base no art. 24 da Lei n. 3.820/1960, em valor estipulado conforme o art. 1o da Lei n. 5.724/1971.

- O acórdão anteriormente proferido reconheceu a inconstitucionalidade da fixação da multa em múltiplos de salários mínimos e determinou a aplicação do efeito repristinatório, com base no art. 24, parágrafo único, da Lei no 3.820/1960.

- Os autos retornaram para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1244.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, à luz do art. 7o, IV, da Constituição Federal, bem como se é caso de retratação do acórdão anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1244 sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal.

- O acórdão anteriormente proferido adotou entendimento em sentido diverso, ao reconhecer a inconstitucionalidade da base de cálculo da multa administrativa.

- Diante da orientação vinculante firmada pelo STF, impõe-se a retratação do julgado, com o reconhecimento da constitucionalidade da fixação da multa em múltiplos do salário mínimo.

- Mantém-se, assim, a validade da cobrança da multa administrativa nos termos em que exigida na execução fiscal, afastando-se a aplicação do efeito repristinatório anteriormente reconhecido.

IV. DISPOSITIVO

- Juízo de retratação positivo para negar provimento à apelação, com a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. Honorários advocatícios majorados em 10% sobre o valor fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, IV; CPC, art. 1.040, II e 85, §11; Lei n. 3.820/1960, art. 24; Lei n. 5.724/1971, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1244/RG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, nos termos do artigo 942/CPC, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão